Tribunal: TJSP
Processo: 0000154-88.2018.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000073997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000154-88.2018.8.26.0583, da Comarca de Pirapozinho, em que são apelantes JOSÉ
CLAYTON FERREIRA DA SILVA e JOSÉ DE DEUS DE ARAÚJO JÚNIOR, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por votação unânime, deram provimento parcial
aos recursos para reduzir a pena de José Clayton Ferreira da Silva para seis anos, dois
meses e vinte dias de reclusão e catorze dias-multa, no valor mínimo unitário, e de José de
Deus de Araújo Júnior para cinco anos e quatro meses de reclusão e treze dias-multa, no
valor mínimo unitário, alterado o regime carcerário para inicial semiaberto. Estendidos os
efeitos ao corréu Juliano Silva Siqueira. Comunique-se às respectivas Varas de execução
penal.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000154-88.2018.8.26.0583 - Pirapozinho - VOTO No 40761 2/11
Voto no 40.465
Apelação no 0000154-88.2018.8.26.0583 - Pirapozinho
Processo no 0000154-88.2018.8.26.0583 2a Vara Judicial
Apelantes - José Clayton Ferreira da Silva
- José de Deus de Araújo Júnior
Apelado - Ministério Público
Roubo majorado. Prova suficiente. Recursos parcialmente
providos.
José Clayton Ferreira da Silva, por infração ao artigo
157, parágrafo 2o, II, do Código Penal, foi condenado à pena de sete anos e
sete meses de reclusão, em regime inicial fechado, e oitenta dias-multa, no
valor mínimo unitário (fls. 524/531).
José de Deus de Araújo Júnior, por infração ao artigo
157, parágrafo 2o, II, do Código Penal, foi condenado à pena de seis anos
de reclusão, em regime inicial fechado, e cinquenta e três dias-multa, no
valor mínimo unitário (fls.524/531).
Negado o recurso em liberdade, foram expedidas
guias de execução provisória (fls. 700/701, 702/703).
Em relação ao corréu Juliano Silva Siqueira, por
infração ao artigo 157, parágrafo 2o, II, do Código Penal, condenado à
pena de seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, e cinquenta e três
dias-multa, no valor mínimo unitário, e à corré Giovana Bianca de Souza,
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
absolvida do artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal, a
sentença transitou em julgado, respectivamente, em 08 de fevereiro de
2019 e 23 de janeiro de 2019, (fls. 677).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000154-88.2018.8.26.0583 - Pirapozinho - VOTO No 40761 3/11
Postula a ilustre defensora pública, por falta de
prova, a absolvição de José Clayton; subsidiariamente, a redução da pena
(fls. 645/648).
Pleiteia o ilustre defensor de José de Deus, a
redução da pena e regime carcerário mais brando, observada a detração
(fls. 682/684).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
707/712), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento dos recursos (fls. 733/740).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 21 de fevereiro de
2018, por volta de 21h, no interior de estabelecimento comercial situado
em Pirapozinho/SP, José de Deus Araújo Júnior e José Clayton Ferreira da
Silva, juntamente com os corréus Juliano Silva Siqueira e Giovana Bianca
de Souza, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo,
teriam subtraído a importância de cento e cinquenta reais, uma nota de
um dólar e a caminhonete GM/S10, Advantage D, placas EGR-6956,
pertencentes à vítima Sérgio Luiz Marques.
A
existência
da
materialidade
do
fato
está
consubstanciada pelo boletim de ocorrência (fls. 17/22), auto de exibição
e apreensão (fls. 23/25), auto de entrega (fls. 26/27, 75), auto de
reconhecimento de objeto (fls. 28), laudo da perícia de pesquisa de
impressão dígito-papilar (fls. 77/80, 81/84) e prova oral.
Ao ser interrogado, em juízo, o apelante José
Clayton disse que José de Deus o chamou para acompanhá-lo à cidade de
Tabaras, para cobrar uma dívida. Ele estava com um carro emprestado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000154-88.2018.8.26.0583 - Pirapozinho - VOTO No 40761 4/11
Juliano foi com eles. Dirigiu o veículo até a cidade. José de Deus não
conseguiu cobrar a dívida. Em dado momento, ele pediu que parasse o
carro e saiu, com Juliano. Permaneceu à direção do veículo. Logo depois,
retornaram com a vítima, que estava com um pano na cabeça. Colocaram-
na dentro do carro. No desespero, levou o carro até canavial. Juliano foi,
no banco traseiro, com a vítima. José de Deus dirigiu a caminhonete
subtraída, abandonando-a, logo depois. Nada haviam combinado. Não
queria praticar o delito (mídia).
No interrogatório judicial, o apelante José de Deus
afirmou que pedira o carro de Giovana emprestado, para sair com uma
mulher. Sofria ameaças de um traficante. Chamou Juliano para
acompanhá-lo na cobrança de uma dívida, de duzentos reais. Ofereceu a
Juliano cem reais, que ele dispensou. Passou, na casa de José Clayton,
pois desconhecia o endereço do devedor. Ele afirmou que não sabia.
Nesse momento, recebeu ameaça, pelas redes sociais. O traficante dizia
que estava em frente de sua casa, que iria entrar. Por desespero, praticou
o delito. Juliano entrou com ele, na mercearia. Clayton permaneceu no
carro. Levou a bolsa de Juliano, para a mercearia, porque sabia que ele
levava uma camiseta, que foi usada na cabeça da vítima. José Clayton
dirigiu o Astra até o canavial, enquanto ele conduziu a caminhonete da
vítima. A bolsa de Juliano foi esquecida, na mercearia. Está muito
arrependido. É solteiro, reside com a mãe e irmão. Possui dois filhos
(mídia).
Ao ser interrogado, em juízo, o corréu Juliano
afirmou que recebeu mensagem de José de Deus, para cobrar uma dívida
com ele, em Tarabai. Ofereceu-lhe cem reais. Não desconfiou de nada.
Encontraram José Clayton, que entrou no carro. Ele não sabia que iriam
cobrar uma dívida. Não conhecia José Clayton, encontrara com ele, pela
primeira vez, no dia anterior. João de Deus não recebeu a dívida. Ele dizia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000154-88.2018.8.26.0583 - Pirapozinho - VOTO No 40761 5/11
estar a receber ameaças, por parte de um traficante. No carro, ele recebeu
uma ligação e ficou apavorado. José de Deus desceu do carro, juntamente
com José Clayton. Permaneceu ao volante do veículo. Retornavam com a
vítima, vendada. José Clayton ficou no banco traseiro, com a vítima.
Conduziu o veículo até o canavial. José de Deus dirigiu a caminhonete.
Percebeu algo errado, quando os corréus trouxeram a vítima para o carro.
Não sabia que haviam levado sua bolsa para a mercearia. Apavorado, com
o esquecimento da bolsa, na mercearia, procurou a delegacia de polícia
(mídia).
No interrogatório judicial a corré, Giovana Bianca
asseverou que emprestara o carro, para José de Deus, como costumava
fazer. Ele disse que iria sair com a namorada e ligaria, quando retornasse.
Não conhece José Clayton e Juliano (mídia).
A vítima Sérgio Luiz, em juízo, afirmou que estava,
na mercearia. Os agentes chegaram, de carro, encapuzados. Dois
entraram, um permaneceu ao volante do veículo Astra. Queriam dinheiro,
ameaçavam de morte, ordenaram que se ajoelhasse. Amarraram suas
mãos para trás. Colocaram uma camiseta, em seu rosto, que cheirava
mal. Empurrado até o Astra, foi jogando dentro do carro. Um dos agentes
saiu com sua camionete. Foi levado até um canavial. Amarraram suas
pernas, sempre apontando a arma. Um deles gritou que não era para
atirar. Foi deixado, no canavial. Conseguiu se soltar, encontrou um
motociclista, que emprestou o celular. Ligou para a polícia. Vizinhos já
haviam comunicado a ocorrência. Encontrou uma viatura policial, na
porta da mercearia. Uma bolsa foi deixada, no local, com o documento de
um dos agentes. O Astra preto voltou a passar pelo local. Acredita que
voltaram para buscar a bolsa. Os policiais tentaram seguir o veículo, mas
o perderam de vista. Reconheceu os agentes pela voz e roupas
apreendidas. Recuperou a caminhonete, no mesmo dia, sem danos, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000154-88.2018.8.26.0583 - Pirapozinho - VOTO No 40761 6/11
exceção das chaves, não encontradas, e parte do dinheiro. A arma
utilizada era comprida, tipo espingarda. Não entende de armas. A nota de
dólar subtraída foi encontrada com um dos agentes (mídia).
A testemunha Leandro Udenal Guidetti, policial
civil, em juízo, afirmou que recebeu informação de que uma pessoa estava
a registrar ocorrência de roubo, enviada foto de carteira de habilitação e
de uma bolsa, contendo enforca-gato e celular. Constatou que a foto da
carteria de habilitação pertencia a Juliano e que o enforca-gato,
provavelmente, teria sido utilizado para amarrar a vítima. Deslocou-se até
o distrito policial. O corréu Juliano, que registrava a ocorrência, admitiu
que participara do roubo, no estabelecimento comercial, apontando José
de Deus, como um dos comparsas. José era conhecido, detido que fora,
por porte de droga. Dirigiu-se até a casa dele. Usava uma calça preta,
posteriormente reconhecida pela vítima. No bolso da calça, dinheiro e uma
nota de dólar. Apreendidas camisetas, dentro de um carro, que estava na
garagem, utizadas pelos agentes, para cobrir o rosto. Juliano e José de
Deus não apontaram ninguém. O carro utilizado seria um Astra,
pertencente à corré Giovana. Ela disse que teria emprestado o carro. José
Clayton seria o motorista, que permanecera no carro. Havia informação de
que o condutor era pessoa de estatura alta, corcunda. Encontradas
digitais de José Clayton, no carro. Acredita que Juliano, ao perceber que
deixara a bolsa, com documento, no local, decidiu registrar falsa
ocorrência de roubo. Não foi apreendida arma (mídia).
A testemunha Ricardo Mendes, policial militar, em
juízo, narrou que, nas proximidades do local, foi informado da ocorrência
de roubo em mercearia. A vítima estava numa plantação de cana de
açúcar. Percebeu que um veículo preto, com características parecidas com
as passadas na ocorrência, passou pelo local. Perdeu o veículo de vista.
Na mercearia, que estava com a porta baixada, encontrou uma mochila,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000154-88.2018.8.26.0583 - Pirapozinho - VOTO No 40761 7/11
com o documento do corréu Juliano. Ele estava, na delegacia de polícia.
Admitiu participação, no roubo, e indicou o local onde estava a
caminhonete. Participou da apreensão da caminhonete (mídia).
A testemunha Diego Henrique Pereira dos Santos,
policial militar, corroborou o depoimento de Ricardo Mendes (mídia).
A testemunha Cláudio Carlos, em juízo, disse que
conhece o apelante José Clayton, há bastante tempo. Desconhece
envolvimento dele com crime, brigas, confusões. Ele frequentava seu
comércio (mídia).
A testemunha Bruna Andressa Urder Ramalho, em
juízo, narrou que, na data dos fatos, a corré Giovana estava em seu bar.
Não sabe dizer se ela emprestou o veículo, naquele dia. Conhece o
apelante José de Deus, de vista (mídia).
A testemunha Robson Aparecido da Silva, em juízo,
disse que conhece José Clayton, há vários anos, saem juntos. Desconhece
envolvimento dele com crimes. José Clayton e os corréus estiveram em
sua loja, de consertos de celulares, para trocar uma película (mídia).
A prova colhida, sob o crivo do contraditório, não
favorece os apelantes. Não prevalece o alegado pelo apelante José Clayton
no sentido de que desconhecia a intenção dos corréus em praticar o roubo
na mercearia. Tanto que, quando o corréus retornaram, trazendo a
vítima, com o rosto vendado, conduziu o carro, até o canavial.
De outro lado, a assertiva de que não houve conluio
entre os apelantes não encontra respaldo nos autos. A mochila do
corréu Juliano, contendo enforca-gatos, assim como camiseta que foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000154-88.2018.8.26.0583 - Pirapozinho - VOTO No 40761 8/11
usada para vendar o rosto da vítima, foi levada para o interior do
estabelecimento comercial justamente para serem usados na prática do
crime.
Na graduação da pena, as circunstâncias do crime,
condução da vítima, com rosto vendado até o canavial onde foi
abandonada, justifica aumento da pena que, no entanto, deve permanecer
em um sexto, a ser compensado pela circunstância atenuante da
confissão espontânea.
Possível, ainda, a alteração do regime carcerário.
Reconhecida a primariedade, possível se mostra o regime inicial semiaberto,
mais condizente com a quantidade de pena.
A individualização da pena é garantia constitucional.
Dispõe o artigo 33, § 2o, alínea b, do Código Penal,
que o condenado não reincidente, com pena superior a quatro anos e que
não exceda a oito, poderá, desde o início, cumpri-la em regime
semiaberto.
Não é possível fixar regime inicial mais rigoroso, sem
a devida demonstração de que as circunstâncias do fato imputado ao agente
e sua condição pessoal estão a exigir tal rigor.
A fixação do regime inicial fechado em face de
gravidade inerente ao delito, sem especificar quais circunstâncias
cooperam para a necessidade de maior rigor, não satisfaz a exigência
constitucional da motivação (art. 93, X, CF).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000154-88.2018.8.26.0583 - Pirapozinho - VOTO No 40761 9/11
A resposta penal deve estar à altura da gravidade do
crime na medida em que atinge bens jurídicos fundamentais. A lei penal,
ao propiciar um leque enorme de opções para a aplicação da pena,
estimula ao juiz a busca da punição adequada à reprovabilidade da
conduta cometida pelo agente.
A escolha do regime inicial de cumprimento da
pena privativa de liberdade está delimitada por marcos definidos pela
legislação penal. Assim é que o condenado não reincidente poderá
cumprir a pena desde o início em regime aberto, desde que a sanção
imposta seja igual ou inferior a quatro anos. Ou, em regime semiaberto,
desde que, superior a quatros anos, não ultrapasse oito anos. Se, por
outra, a pena aplicada for superior a oito anos, primário ou reincidente, o
condenado deverá iniciar o desconto da pena restritiva de liberdade, em
regime fechado. É o que deflui dos artigos 33 e parágrafos, do Código
Penal.
Comporta alteração unicamente o regime carcerário.
Reconhecida a primariedade, possível se mostra o regime inicial semiaberto,
mais condizente com a quantidade de pena.
A individualização da pena é garantia constitucional.
Dispõe o artigo 33, § 2o, alínea b, do Código Penal,
que o condenado não reincidente, com pena superior a quatro anos e que
não exceda a oito, poderá, desde o início, cumpri-la em regime
semiaberto.
Não é possível fixar regime inicial mais rigoroso, sem
a devida demonstração de que as circunstâncias do fato imputado ao agente
e sua condição pessoal estão a exigir tal rigor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000154-88.2018.8.26.0583 - Pirapozinho - VOTO No 40761 10/11
A fixação do regime inicial fechado em face de
gravidade inerente ao delito, sem especificar quais circunstâncias
cooperam para a necessidade de maior rigor, não satisfaz a exigência
constitucional da motivação (art. 93, X, CF).
A resposta penal deve estar à altura da gravidade do
crime na medida em que atinge bens jurídicos fundamentais. A lei penal,
ao propiciar um leque enorme de opções para a aplicação da pena,
estimula ao juiz a busca da punição adequada à reprovabilidade da
conduta cometida pelo agente.
A escolha do regime inicial de cumprimento da
pena privativa de liberdade está delimitada por marcos definidos pela
legislação penal. Assim é que o condenado não reincidente poderá
cumprir a pena desde o início em regime aberto, desde que a sanção
imposta seja igual ou inferior a quatro anos. Ou, em regime semiaberto,
desde que, superior a quatros anos, não ultrapasse oito anos. Se, por
outra, a pena aplicada for superior a oito anos, primário ou reincidente, o
condenado deverá iniciar o desconto da pena restritiva de liberdade, em
regime fechado. É o que deflui dos artigos 33 e parágrafos, do Código
Penal.
Quanto ao apelante José de Deus, fixada a pena-
base em quatro anos de reclusão e dez dias-multa, aumentada de um
sexto em razão da circunstância judicial desfavorável, fica compensado
pela confissão espontânea, mantido o aumento de um terço, pelo
concurso de agentes, permanece em cinco anos e quatro meses de
reclusão e treze dias-multa, no valor mínimo unitário, fixado o regime
inicial semiaberto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000154-88.2018.8.26.0583 - Pirapozinho - VOTO No 40761 11/11
Quanto ao apelante ao apelante José Clayton, fixada
a pena-base, em quatro anos de reclusão e dez dias-multa, compensado o
aumento em razão da circunstância atenuante da confissão, mantém-se o
aumento de um sexto, em razão dos maus antecedentes criminais, fls.
434/436, fica em quatro anos e oito meses de reclusão e onze dias-multa,
mantido o acréscimo de um terço, pelo concurso de agentes, resulta seis
anos, dois meses e vinte dias de reclusão e catorze dias-multa, no valor
mínimo unitário, fixado o regime inicial semiaberto.
Estendem-se os efeitos dessa decisão ao corréu
Juliano Silva Siqueira. Assim, fixada a pena-base, em quatro anos de
reclusão e dez dias-multa, aumentada de um sexto pela circunstância
judicial desfavorável, fica compensada pela confissão espontânea,
mentido o aumento de um terço em razão da majorante do concurso de
agentes, permanece em cinco anos e quatro meses de reclusão e treze dias-
multa, fixado o regime inicial semiaberto.
Diante do exposto, por votação unânime, deram
provimento parcial aos recursos para reduzir a pena de José Clayton
Ferreira da Silva para seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão e catorze
dias-multa, no valor mínimo unitário, e de José de Deus de Araújo Júnior
para cinco anos e quatro meses de reclusão e treze dias-multa, no valor
mínimo unitário, alterado o regime carcerário para inicial semiaberto.
Estendidos os efeitos ao corréu Juliano Silva Siqueira. Comunique-se às
respectivas Varas de execução penal.
desa Angélica de Almeida
relatora